Tribunal: TJDFT
Processo: 0006379-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0006379-26.2016.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: SIMONE DE ALMEIDA

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrente busca a cassação ou reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial de ação em que pleiteia a autora a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com restituição dos valores pagos e compensação a título de danos morais.
2. O juiz julga conforme os fatos apresentados, não ocorrendo nulidade da sentença, se eventualmente o julgador se referiu a contrato de promessa de compra e venda, quando, na realidade, seria compra e venda.
3. A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o adquirente do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC. Isso porque, o vendedor se amolda perfeitamente ao conceito de fornecedor e o comprador, de acordo com o conceito legal, é consumidor.
4. Na ausência de provas no sentido de que, a partir do prazo previsto para a entrega do lote para se iniciar a construção do imóvel, a parte autora já estaria potencialmente usufruindo desse bem, não há como condenar a parte ré ao pagamento de aluguéis da autora.
5. Mesmo tendo passado a escritura de compra e venda do imóvel, em tese, formando o negócio jurídico perfeito, em sendo o caso de não cumprimento da contraprestação pela parte adversa, não há impedimento para o desfazimento da compra e venda.
6. A parte que incorreu em mora, dando causa ao desfazimento do contrato de compra e venda do imóvel, deve devolver todos os valores pagos pela parte contrária.

7. Recurso parcialmente provido